Tribunal: TJSP
Processo: 1027854-22.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Controvérsia sobre o direito da autora (Locar Guindastes e Transportes Intermodais Ltda.) receber da ré (REC 2019 VIII Empreendimentos

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Controvérsia sobre o direito da autora (Locar Guindastes e Transportes Intermodais Ltda.) receber da ré (REC 2019 VIII Empreendimentos e Participações S. A.) a importância de R$ 382.997,41 a título de aluguéis pela locação de plataformas aéreas, que teriam sido utilizadas na construção do empreendimento imobiliário de propriedade da parte ré. Análise da matéria controvertida. A parte ré contratou a terceira Matec Engenharia e Construções Ltda. para executar a construção de um empreendimento imobiliário. A terceira Matec subcontratou as terceiras Medabil Indústria em Sistemas Construtivos Ltda. e Novatec (Nova Tecnologia de Instalações Elétricas Ltda.) para executar a referida obra. As terceiras Medabil e Novatec celebraram contratos com a autora, por meio dos quais receberam em locação plataformas aéreas que seriam utilizadas na construção do empreendimento imobiliário de propriedade da ré. Embora a parte ré figure nos contratos de locação como responsável pelo pagamento dos aluguéis (cláusula 5.5 dos contratos), o débito cobrado nesta demanda não pode ser a ela imputado, haja vista que os contratos em discussão não foram transacionados ou assinados por representante da ré e, por conseguinte, os seus efeitos não podem ser estendidos à referida litigante, conforme o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Os contratos celebrados entre a terceira Matec e as terceiras Medabil e Novatec preveem que estas últimas teria a obrigação de arcar com os custos de eventual contratação de terceiros para execução das obras que lhes foram confiadas (cláusula 3.4.10 das avenças), obrigação que abrange os custos das locações de plataformas áreas celebradas com a autora, de que sorte os referidos custos não podem ser transferidos para parte ré. Parte autora não logrou êxito em demonstrar o débito imputado à ré (R$ 382.997,41), ônus que lhe incumbia, conforme os termos do artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a improcedência desta ação de cobrança era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.